Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração interposto em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, ora embargante.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há omissão e contradição no acórdão. Alega omissão por não realizar uma análise detalhada dos documentos que comprovam a continuidade das atividades e da aplicabilidade dos incisos do artigo 82 da LC 948/22. Argumenta existência de contradição quando reconhece os documentos comprobatórios e nega existência da continuidade da atividade atestada nos respectivos documentos. Requer sejam sanados os vícios alegados e enfrentamento dos artigos artigo 82 da LC 948/22, alterado pela LC 1007/22, artigo 489, §1o, IV, do CPC, 5o, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal e artigos 1.022 e 1.023 do CPC para fins de prequestionamento. Manifestação da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) saber se há contradição quando reconhece os documentos comprobatórios e nega existência da continuidade da atividade atestada nos respectivos documentos; ii) aferir se há omissão por não realizar uma análise detalhada dos documentos que comprovam a continuidade das atividades e da aplicabilidade dos incisos do artigo 82 da LC 948/22; iii) solucionar quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à alegação de contradição quando reconhece os documentos comprobatórios e nega existência da continuidade da atividade atestada, verifica-se da análise dos itens 7, 8 e 9 do Acordão impugnado, onde consta fundamentadamente que, apesar de existir documentos juntados a fim de comprovar a continuidade da empresa, não restou atestado a preexistência da atividade. Assim, não se verifica a contradição alegada.
6. Em relação as omissões arguidas, em relação a ausência de apreciação dos documentos juntados aos autos, em que pese tal alegação, a análise do acervo probatório é realizada de forma pormenorizada pelo julgador. No caso em tela, inclusive, há menção de diversos documentos arrolados pela parte embargante. O que se verifica é inconformismo da parte em relação a compreensão do juízo. Com relação a suposta omissão quanto ao disposto no artigo 82 da LC 948/22, ainda que não seja obrigatório enfrentamento de todas as teses da defesa em sede de ementa, princípio da simplicidade, o item 6 do Acordão descreve o respectivo artigo para facilitar a compreensão do mérito fundamentado nos itens seguintes (7 a 12). Logo, no caso, não restou preenchidos os requisitos legais para reconhecimento da continuidade da atividade educacional, portanto, legal a recusa administrativa.
7. No que tange ao prequestionamento, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1940690 e 1940279.
8. Não há, pois, vícios de omissão ou contradição a serem sanados no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1940279, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.